Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a restabelecerem o plano de saúde de titularidade da parte autora, nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada. A operadora do plano de saúde aduz legalidade na rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da rescisão contratual do plano de saúde; (ii) analisar a possibilidade de readequar o valor da contraprestação do plano de saúde atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. Deve ser mantido o contrato entre as partes nos exatos termos dispostos na sentença, observando as mesmas condições, cláusulas e cobertura, e mantendo-se o tratamento médico indicado a resguardar incolumidade física.
4. A administradora de benefícios e a operadora, no âmbito dos contratos coletivos de planos de saúde, fazem parte da mesma cadeia de prestação de serviços, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.
5. A RN 557/22 da ANS estabelece, em seu art. 23, a possibilidade de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos, por adesão ou empresarial, desde que tal previsão conste no contrato celebrado entre as partes, sendo exigida a notificação prévia, que deve ser feita com 60 dias de antecedência.
6. Em observância ao dever de informação previsto no CDC, em seu artigo 6o, inciso III, a apelante não pode se eximir da responsabilidade de informar aos usuários, com a antecedência mínima, acerca do cancelamento do plano de saúde coletivo.
7. Não há que se falar em readequação do valor da prestação do plano de saúde quando houve rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de forma indevida, razão por que deve ser mantida a mesma cobertura contratual e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde pode ser realizada pela operadora do plano, desde que tenha sido cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e que haja notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; art. 23 RN 557/22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1792649/PR, Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/05/2020, p. 29/05/2020; TJDFT, Acórdão 1291556, 00051326820168070014, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 7/10/2020, p. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1308186, 07076399220198070001, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 2/12/2020, p. 17/12/2020.